Tribunal: CARF
Processo: 13921.720114/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13921.720114/2011-91
ACÓRDÃO
2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO MILTON CONRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não
incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em
02/04/2012.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
RETENÇÃO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. AJUSTE ANUAL.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativo a rendimento com
tributação exclusiva na fonte não pode ser compensado na declaração de
ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO. NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Após receber a Notificação do Lançamento, a retificação da DAA, por
iniciativa do contribuinte, somente é possível quando comprovado erro de
fato na sua elaboração.
ACÓRDÃO
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação (fl. 2-3) à Notificação de Lançamento de Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) N( 2010/228188764954175 (fls. 59-63), decorrente de
revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) exercício 2010, ano-calendário 2009,
que apurou R$ 11.491,81 de Imposto de Renda suplementar (Cód. DARF 2904), R$
8.618,85 de multa de ofício, R$ 1.616,89 de juros de mora calculados até
31/08/2011, R$ 1.836,67 de Imposto de Renda Pessoa Física (Cód. DARF 0211), R$
367,33 de multa de mora, R$ 258,41 de juros de mora calculados até 31/08/2011,
totalizando crédito tributário no valor de R$ 24.189,96.
2. Segundo o relatório denominado "Descrição dos Fatos", fls. 60-61, após análise
da declaração apresentada pelo contribuinte, foram constatadas as seguintes
ocorrências:
a) Omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista (fl. 60), no valor de R$ 41.788,37. A autoridade
fiscal informa que as verbas trabalhistas apuradas na DAA correspondem a
82,18% de rendimentos tributáveis, 7,10% de rendimentos tributáveis
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
3
exclusivamente na fonte e 10,72% de rendimentos isentos e não tributáveis. O
valor líquido recebido pelo Impugnante foi de R$ 117.829,05 e o IRRF foi de R$
23.099,84, totalizando o valor bruto de R$ 140.928,29.
b) Compensação indevida de IRRF (fl. 61), no valor de R$ 1.836,67, referente à
fonte pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04.
3. Cientificado do lançamento em 30/08/2011, conforme o documento Consulta
Postagem por NI (fl. 64), o interessado apresentou impugnação em 29/09/2011
(fl. 2), alegando que:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
Ação Trabalhista
Valor da Infração: R$ 41.788,37
- Os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos
declarados.
- Os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda.
- O valor total recebido pelo Requerente na Reclamatória Trabalhista foi de R$
140.928,89.
Tendo o valor de R$ 23.099,84 de IRRF. Valor Principal é no montante de R$
63.342,40.
O valor total pago a título de honorários advocatícios e despesas com a ação
judicial somam o montante de R$ 31.263,56, conforme Notas Fiscais inclusas e
comprovantes de depósitos.
A diferença recebida pelo Requerente trata-se de verbas de indenização, ou seja,
juros moratórios, não devendo incidir IR sobre tais valores.
Infração: Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte / CNPJ:
00.360.305/0001-04
Valor da Infração: R$ 1.836,67
- O valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude ação judicial.
- Notificação recebida em 30/08/2011
Ação Trabalhista sob n. 00232.2005.749.09.005 - O valor retido a título de IRRF é
de R$ 23.099,84, conforme comprova-se através da Guia de Retirada, Guia de
Retenção de IRRF - Justiça do Trabalho e Comprovante de retenção de Imposto de
Renda - Depósitos Judiciais
4. Conclui o Impugnante informando que anexou uma série de documentos para
comprovar as suas alegações.
5. É o relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
4

Sobreveio o acórdão no 06-53.400, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela parcial procedência da impugnação (fls. 147-153), nos termos da ementa abaixo
transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
PROPORCIONAL.
Os honorários advocatícios podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto
de Renda em valor proporcional aos rendimentos recebidos na ação judicial
sujeitos ao ajuste anual, desde que devidamente comprovados.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTO.
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Após receber a Notificação do Lançamento, a retificação da DAA, por iniciativa do
contribuinte, somente é possível quando comprovado erro de fato na sua
elaboração.
JUROS DE MORA. NATUREZA DO PRINCIPAL.
A incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora depende da natureza da
verba sobre a qual os juros incidirem.
RETENÇÃO NA FONTE. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. AJUSTE ANUAL.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativo à rendimento com tributação
exclusiva na fonte não pode ser compensado na declaração de ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fl. 147)

Em síntese, a DRJ entendeu pela parcial procedência da impugnação em razão de:
(i) a fiscalização ter considerado a dedução de honorários em patamar superior ao declarado pela
Recorrente em sua DDA, considerando a proporção entre rendimentos tributáveis e não
tributáveis; (ii) os juros de mora possuírem a mesma natureza do principal, de modo que seriam
tributáveis; (iii) que o IRRF só poderia ser aproveitado sobre as verbas que não estão sujeitas à
tributação exclusiva na fonte (na proporção de 92,9%).
Cientificada da decisão de primeira instância em 16/10/2015 (fl. 157), a Recorrente
passivo interpôs, em 12/11/2015, Recurso Voluntário (fls. 158-164), alegando, em apertada
síntese, que houve erro na declaração no tocante ao valor informado pelo contribuinte em sua
DDA, de modo que devem ser considerados honorários advocatícios no importe de R$ 31.263,56,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
5
os juros de mora recebidos na ação trabalhista seriam isentos por se tratar de verba indenizatória,
que o IRRF que incidiu sobre os rendimentos deveria ser integralmente aproveitado no
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a existência de omissão de rendimentos decorrentes de
condenação trabalhista, eis que o Recorrente alega que deveria ser reconhecida a impossibilidade
de serem tributados os juros moratórios decorrentes de atraso de pagamento, que deveria ser
compensado integralmente o IRRF retido e que deveria ser corrigido o erro com relação ao valor
declarado relativo aos honorários advocatícios.

Da impossibilidade de serem tributados os juros de mora – Tema de Repercussão
Geral no 808 do STF
Embora a DRJ tenha compreendido pela possibilidade de se tributar os juros de
mora por possuírem a mesma natureza (remuneratória) da parcela de principal, destaco que os
tribunais superiores já firmaram jurisprudência de observância obrigatória no âmbito do CARF que
entendem pela impossibilidade de se tributar juros de mora decorrente de atraso de parcela
salarial devida, eis que se trata de parcela indenizatória que visa tão somente a recomposição do
capital.
Isso pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a seguinte redação:

TEMA
808
DO
STF.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
6
Essa matéria é reiteradamente assim tratada, conforme se verifica da ementa
abaixo transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RETENÇÃO NA FONTE. SALÁRIO UTILIDADE.
TEORIA
FINALÍSTICA.
SÚMULA
367
DO
TST.
A teoria finalística do salário-utilidade entende que as utilidades fornecidas para o
trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as utilidades fornecidas
pelo trabalho são salário indireto. A Súmula 367 do TST trata como utilidades "in
natura" a habitação, a energia elétrica e o veículo:
I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm
natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado
também em atividades particulares.
TEMA
808
DO
STF.
JUROS
DE
MORA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória
ampla,
com
trânsito
em
julgado
em
02/04/2012.
(Acórdão no 2201-010.478, Relator Fernando Gomes Favacho, julgado na sessão
de 05/04/2023, publicado em 16/05/2023).

É de se reconhecer, portanto, a procedência deste tópico recursal para excluir da
tributação os juros moratórios que incidiram sobre as parcelas salariais imputadas como
rendimento omitido.

Da compensação do IRRF recolhido sobre os rendimentos omitidos

Embora a Recorrente alegue ter direito a excluir da fonte todo o IRRF que foi
recolhido na fonte, como muito bem reconhecido pela fiscalização, parte deste está sujeito à
tributação exclusiva na fonte, como ocorre com o 13o salário. Assim, ao deixar de excluí-lo, a
Recorrente acabou apropriando-se de valor maior que o devido, o que motivou a glosa realizada
pela fiscalização. Isso foi bem tratado pela DRJ no trecho abaixo transcrito, ao qual adiro, como
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

Da compensação indevida de IRRF
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
7
23. No tocante à compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 1.836,67, o
Impugnante alega que o valor retido foi de R$ 23.099,84. Para comprovar essa
afirmação, apresenta guias de retirada, guia de retenção de IRRF - Justiça do
Trabalho e o comprovante de retenção do Imposto de Renda - Depósitos Judiciais
(fls. 83-85).
24. De fato, o valor total recolhido de IRRF na ação trabalhista foi de R$ 23.099,84,
contudo, foi apurado pela autoridade fiscal que 7,10% desse valor seriam
decorrentes de verbas sujeitas à tributação exclusiva na fonte.
25. Sendo assim, o Impugnante somente poderia ter compensado 92,9% do valor
do IRRF, ou seja, somente seria passível de compensação o valor de R$ 21.459,75.
Nesse sentido, o valor correto a ser glosado na Notificação de Lançamento
totaliza R$ 1.640,09. Contudo, a Notificação de Lançamento glosou o valor de R$
1.836,67, equivalente à 7,95% do IRRF recolhido.
26. Constatada essa diferença, a Notificação de Lançamento deve ser corrigida
nesse aspecto, alterando-se o valor glosado na Notificação de Lançamento para
R$ 1.640,09.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento deste capítulo recursal.

Da possibilidade de dedução dos honorários advocatícios não declarados pelo
Recorrente

Veja-se que a Recorrente alega que errou no preenchimento de sua declaração e
pleiteia a dedução de honorários advocatícios que não teriam sido incluídos como dedução em
sua Declaração de Ajuste Anual (DDA). A este respeito, esclareço que a dedução é um direito do
contribuinte e que, ao não incluir a despesa em sua declaração de ajuste, perde o direito de fazê-
lo em momento posterior, conforme reiterada jurisprudência deste tribunal administrativo,
conforme ementa abaixo transcrita:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2004 OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Será efetuado lançamento de ofício no
caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e
omitidos na declaração de ajuste anual. IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS
NÃO INFORMADAS NA DIRPF. O contribuinte exerce seu direito a deduzir
despesas na Declaração de Ajuste Anual, sujeitando-se, desta forma, ao dever de
comprovar à fiscalização, quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão
de deduções não registradas na DIRPF e somente pleiteadas na fase contenciosa.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
8
(Acórdão no 2002-006.285, proferida na sessão do dia 25/05/2021, relatoria
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll)

A matéria foi bem tratada pela DRJ, fundamentos que adiro, nos termos do artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao trecho abaixo:

Das despesas com honorários advocatícios
7. Em sua defesa, o Impugnante contesta a Notificação de Lançamento, alegando
que o valor total pago a título de honorários advocatícios e despesas com a ação
judicial somam o montante de R$ 31.263,56, conforme notas fiscais e
comprovantes de depósitos anexados aos autos.
8. Em relação aos honorários advocatícios, é importante observar as orientações
contidas no manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda 2010, a seguir
reproduzidas:
412 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem
ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva
e os isentos e não-tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
9. No entanto, no tocante à ação trabalhista em comento, verifica-se que o
Impugnante declarou em sua DAA o valor total de R$ 135.861,10, dividido em
rendimentos tributáveis, no valor de R$ 63.342,00 e isentos e não tributáveis, no
valor de R$ 72.519,10 (juros de mora).
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
9
10. A diferença entre o valor total bruto da ação trabalhista (R$ 140.928,89)
menos o valor total apresentado da DAA do Impugnante (R$ 135.861,10), totaliza
R$ 5.067,79.
11. Constata-se, assim, que o Impugnante em sua DAA, por liberalidade, somente
deduziu o valor de R$ 5.067,79 como despesas relativas à honorários advocatícios.
12. Nesse sentido, é importante ressaltar que a dedução das despesas com
honorários advocatícios, no montante de R$ 31.263,56, era uma opção do
Impugnante que deveria ter sido exercida em sua DAA original até 30/04/09, ou
mediante entrega de uma DAA retificadora.
13. Acontece, porém, que após receber a Notificação do Lançamento, a
retificação da DAA, por iniciativa do contribuinte, somente é possível quando
comprovado erro de fato na sua elaboração. Essa é a inteligência que se extrai do
art. 147, § 1o, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
14. Em sua defesa, o Impugnante pleitea que essa despesa seja deduzida em sua
DAA, mas não carreia aos autos qualquer comprovação de que tenha ocorrido
erro de fato no preenchimento da declaração, razão pela qual conclui-se pela
impossibilidade de dedução dessa despesa.
15. Destaca-se, todavia, que a autoridade fiscal, ao efetuar os cálculos na
Notificação de Lançamento, reconheceu a existência de honorários advocatícios
no valor de R$ 10.683,40, conforme o relatório "Complementação da Descrição
dos Fatos" de fl. 60. Portanto, a autoridade fiscal deduziu como honorários
advocatícios um valor superior ao declarado pelo próprio Impugnante em sua
DAA.
16. A apuração desse valor foi em decorrência da proporcionalidade apurada
entre os rendimentos tributáveis, de tributação exclusiva e os isentos e não-
tributáveis, reconhecidos pela autoridade fiscal na lavratura da Notificação de
Lançamento.
17. Assim, diante desses fatos e em conformidade com a legislação de regência,
constata-se que não há correções a serem efetuadas na Notificação de
Lançamento nesse aspecto do lançamento tributário.

A autoridade fiscal já concedeu mais à Recorrente do que o que se reconhece como
devido, nos termos da jurisprudência do CARF.
Desta feita, entendo pela improcedência do pleito da Recorrente com relação a este
capítulo recursal.

Da aplicação do regime de RRA

Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.181 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720114/2011-91
10
Embora não tenha sido objeto do Recurso Voluntário, percebe-se que a tributação
em questão se refere a rendimentos recebidos acumuladamente, conforme consta da descrição
dos fatos e enquadramento legal (fl. 60).
Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema
de Repercussão Geral no 368, apreciou essa questão jurídica e fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Dessa forma, conforme entendimento adotado por esta turma do CARF, trata-se de
matéria de ordem pública, que pode ser apreciada de ofício pelo julgador do CARF, o que leva ao
acolhimento do pleito recursal para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da tributação os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 209
DF CARF MF
Original